Tribunal: STF
Processo: HC 191154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DA REQUERENTE E A DA PACIENTE. EXTENSÃO INDEFERIDA. 
    1. Esta colenda Quinta Turma concedeu a ordem de ofício, por violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, haja vista que a denúncia da Ação Penal n. 0012008025.477-2 não narrava qualquer conduta que indicasse ter a paciente perpetrado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nem lhe imputava essa prática.
    2. Não há similitude entre a situação fática ou jurídica da paciente e da requerente, uma vez que o Ministério Público narrou condutas que subsumiam aos tipos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, pelos quais foi denunciada.
    3. Pedido de extensão indeferido. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente e outros três acusados foram condenados, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material.
    3. Nos autos do HC 491.842, do Superior Tribunal de Justiça, foi formulado em favor da paciente pedido de extensão do acórdão que concedera a ordem de ofício para absolver Jaqueline Gonçalves do Nascimento, corré, da imputação da prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006, na Ação Penal 0001.2008.025.477-2. O pedido, contudo, foi indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer seja concedida a extensão do julgado no HC 491.842, do STJ, sustentando, para tanto, violação do princípio da congruência entre a denúncia e a sentença condenatória, em relação ao tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    5. Decido.
    6. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    7. No caso, ao absolver a corré do crime de tráfico de entorpecentes, a autoridade impetrada verificou que “a denúncia da Ação Penal n. 0012008025.477-2 não narrava qualquer conduta que indicasse ter ela perpetrado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nem lhe imputava essa prática”. Nessas condições, não estão presentes os requisitos do art. 580 do CPP, em especial porque consta dos autos a informação de que a paciente e o corréu Edmundo "foram presos em flagrante delito, após serem abordados transportando numa motocicleta 700g (setecentas gramas) da substância popularmente conhecida por "crack", causadora de dependência física e psíquica, para consumo de terceiras pessoas, tudo sem autorização legal” (edoc. 2).
    8. Assim sendo, tal como assentou o acórdão impugnado, “[n]ão há similitude entre a situação fática ou jurídica da paciente e da requerente, uma vez que o Ministério Público narrou condutas que subsumiam aos tipos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, pelos quais foi denunciada”. 
    9. Ressaltoque para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpu.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator